Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707730-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADA: ELDA NEIDE ALVES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Condomínio Top Life Taguatinga I - Miami Beach em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial[2] que maneja em desfavor da agravada – Elda Neide Alves –, determinara sua intimação para emendar a petição inicial, com fulcro no disposto no art. 801 do Código de Processo Civil, de molde a excluir as parcelas originárias de tarifas de “água e esgoto” do pleito executório que formulara ou, caso persistente o interesse na cobrança das taxas individualizadas, para promover a conversão do rito executório em ação de cobrança, ensejando a posterior remessa dos autos ao juízo competente. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a inclusão, na planilha atualizada de débito que lastreia o título extrajudicial executado, das parcelas que individualizara e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, ratificando-se a medida antecipatória vindicada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão vergastada não acolhera os argumentos que alinhavara quanto às parcelas denominadas “água e esgoto”, sob o fundamento de que aludidas taxas ressentir-se-iam de previsão em ata de assembleia geral, o que, segundo deslindara o magistrado a quo, obstaria a assimilação destas parcelas no título executivo que detém. Sob esse contexto, aduzira que as despesas condominiais com água e esgoto qualificam-se como encargos comuns e recorrentes, calculados com base no consumo coletivo e, conseguintemente, rateados entre os condôminos, o que, segundo sustentara, restara demonstrado nos documentos coligidos à peça pórtico. Nessa toada, pontificara que a metodologia de rateio incidente na espécie fora aprovada em assembleia, de conformidade com as normas internas do ente condominial. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Condomínio Top Life Taguatinga I - Miami Beach em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial[3] que maneja em desfavor da agravada – Elda Neide Alves –, determinara sua intimação para emendar a petição inicial, com fulcro no disposto no art. 801 do Código de Processo Civil, de molde a excluir as parcelas originárias de tarifas de “água e esgoto” do pleito executório que formulara ou, caso persistente o interesse na cobrança das taxas individualizadas, para promover a conversão do rito executório em ação de cobrança, ensejando a posterior remessa dos autos ao juízo competente. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a inclusão, na planilha atualizada de débito que lastreia o título extrajudicial executado das parcelas que individualizara e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, ratificando-se a medida antecipatória vindicada. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da subsistência de previsão, em ata de assembleia geral subjacente à cobrança dos encargos condominiais intitulados como “água e esgoto”, de molde a viabilizar que tais parcelas sejam assimiladas como inseridas no título executivo extrajudicial que detém o agravante e, por conseguinte, submetê-las à cobrança via do rito executório. Dito de outra forma, o objeto do inconformismo reside na aferição se as parcelas indicadas revestem-se de liquidez e certeza, podendo ser perseguidas em ambiente de executivo aparelhado por convenção condominial e atas assembleares (CPC, art. 784, X). Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo formulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao Relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inciso I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inciso II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhadas essas premissas instrumentais, consoante emerge dos elementos coligidos, aviada a execução de título extrajudicial, o Juízo de origem instara o exequente a emendar a petição inicial que deflagrara o rito executório defronte os encargos condominiais descritos no título executivo que o lastreara, nomeadamente os pertinentes às tarifas de água e esgoto, de molde a excluir as parcelas individualizadas do pleito executivo que formulara ou, caso entendesse pertinente, a promover a conversão do rito executório em ação de cobrança. Perfilhara o Juízo executivo subjacente que, desprovidas das respectivas previsões em convenção condominial e/ou a aprovação em assembleia geral devidamente comprovadas documentalmente, ressoaria inviável a assimilação de tais parcelas como insertas no título executivo do qual dispõe o agravante, nos moldes do artigo 784, inciso X, do estatuto processual[4]. Sobrepuja, então, perquirir se subsiste previsão em convenção condominial e aprovação em assembleia apta a ensejar que as despesas condominiais acessórias intituladas como “água e esgoto” revestem-se de liquidez e certeza, estando compreendidas no título extrajudicial do qual dispõe o agravante. Nesse particular, especificamente quanto às parcelas denominadas “água e esgoto”, testifica a convenção condominial[5] em apreço de modo a categorizá-la como destinada ao uso ou utilidade comum do condomínio, ad litteris: “Art. 3o: As áreas de uso comum são aquelas definidas no Art. 3° da Lei 4.591/64, bem como no Art. 1331, parágrafo 2°, do Código Civil Brasileiro, tidas e havidas como coisas ou partes inalienáveis, indivisíveis, acessórias e indissoluvelmente ligadas às demais partes do Condomínio, às quais, por sua natureza e destino, são de uso ou utilidade comum do Condomínio, tais como: a) O terreno, com sua correspondente área; os jardins, gramados e muros de divisa; b) A portaria/guarita, áreas de circulação internas do condomínio, acesso às vias e logradouros públicos e calçadas; c) As fundações, estruturas, paredes divisórias, fachadas, lajes e telhados; d) Encanamentos de água, esgoto, fios troncos de luz, força, telefone e TV, bem como as instalações respectivas até o ponto de ligação com as linhas de propriedade privativa; e) Condutores de água pluvial e esgoto, reservatórios, registros, bombas com os respectivos pertences; f) Medidores de água, luz, força e gás”. No tocante às despesas derivadas do funcionamento condominial, tanto as atinentes à modalidade comum, quanto àquelas descritas como extraordinárias, e o respectivo rateio incidente sobre tais valores, assim dispusera, por sua vez, a norma interna do condomínio, verbis: “Art. 22° - Constituem despesas do condomínio aquelas relativas à manutenção, conservação, limpeza, reparações e construção das partes e coisas comuns; à remuneração do sindico, do zelador e empregados do condomínio e, ainda, dos encargos sociais e trabalhistas; aos impostos e taxas que incidam sobre as partes e coisas comuns do conjunto residencial - comercial; e ao prêmio de seguro contra incêndio. Parágrafo Único - Destaca-se que a obrigação pelos débitos condominiais das unidades autônomas do condomínio é vinculada ao respectivo imóvel, razão pela qual torna o adquirente de unidade responsável por eventuais débitos condominiais deixados pelo alienante, inclusive multas e juros moratórios. Art. 23° - Compete à assembleia fixar o orçamento das despesas comuns (ordinárias) relativamente às unidades já construídas, prontas e acabadas, passiveis de serem habitadas, e cabe aos condôminos dos apartamentos concorrerem para o custeio das referidas despesas, dentro dos primeiros 10 (dez) dias de cada mês ou nas datas deliberadas pela assembleia geral. Parágrafo primeiro: As despesas condominiais comuns ou ordinárias serão proporcionalmente ao número de apartamentos (unidades) existentes no empreendimento, excluindo-se do rateio aquelas unidades que ainda estiverem em fase de construção e sem condições de habitabilidade, sendo que, para os Apartamentos Duplex de Cobertura, deverá ser observado o disposto, respectivamente, no parágrafo segundo, a seguir. Parágrafo segundo: As unidades de apartamento duplex de cobertura arcarão com um acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre as taxas previstas para as despesas ordinárias comuns devidas pelas unidades. Art. 24° - Serão rateadas da mesma forma convencionada no artigo 23°, entre os condôminos dos apartamentos, as despesas extraordinárias, salvo se forem adicionadas à quota mensal ordinária do condomínio. Art. 25° - Ficarão a cargo exclusivo de cada condômino, as despesas decorrentes de atos por ele praticados e o aumento das despesas a que der causa.” Assim é que, guardando conformação com a regulação normativa apregoada pelo caput do art. 23 alhures individualizado, por ocasião da deliberação promovida na assembleia geral ordinária[6] realizada ao dia 27 de março de 2024, sobejara aprovada a previsão orçamentária pertinente ao ano de 2024, via da qual estimaram-se as despesas comuns concernentes ao uso de água no ente condominial para o aludido exercício, consoante se afere a seguir: Alinhadas essas inferências, do cotejo dos elementos coligidos afere-se que, no pertinente à despesa condominial intitulada, na planilha atualizada de débito que lastreia o título extrajudicial executado, como “água e esgoto”, subsistira a correlata previsão em convenção de condomínio e que as parcelas ora perseguidas por intermédio da pretensão executória que aviara, atinentes aos meses de outubro e dezembro de 2024[7], foram objeto de deliberação e aprovação assemblear. Deflui do aduzido, então, que, divisada a subsistência de previsão em convenção condominial, o encargo condominial correspondente às despesas comuns de água e esgoto reveste-se da certeza, liquidez e exigibilidade necessárias à qualificação de título executivo extrajudicial, mormente porque, em ambiente de agravo, guarnecera aos autos o recorrente os demonstrativos de medição individualizada[8] de água relativos à unidade imobiliária titularizada pela agravada, os quais, a seu turno, guardam conformação com os valores evidenciados na planilha de débito que acompanhara a peça pórtico. Sob esse contexto, imperioso elucidar que para o aviamento de execução extrajudicial lastreada na pretensão de cobrança de contribuições ordinárias e extraordinárias provenientes de condomínio edilício exige-se que tais parcelas estejam acompanhadas da respectiva previsão em convenção condominial e/ou a aprovação em assembleia geral devidamente comprovadas documentalmente, requisitos sem os quais não se afigura a germinação de título executivo extrajudicial nos moldes do artigo 784, inciso X, do estatuto processual. O que se afere, destarte, é que a via executiva tivera seu uso ressalvado, expressamente, para cobrança de taxas condominiais instituídas nos moldes descritos pelo preceptivo individualizado e, por sua vez, provenientes de condomínio regularmente constituído, o que, ao menos neste ambiente de análise perfunctória, restara perfectibilizado na espécie. O aduzido enseja, então, a constatação de que sobreleva presente a verossimilhança da argumentação aduzida pelo agravante e apurada a plausibilidade do direito que invoca, de modo que a antecipação de tutela recursal que reclamara deve ser concedida para que seja abarcado, no título extrajudicial que lastreia o executivo subjacente, a parcela condominial atinente às despesas comuns ordinárias com água, que restara intitulada no referido instrumento como “água e esgoto”, reservando-se à agravada sua desconstituição pela via adequada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Com fundamento nos argumentos alinhados e nos artigos 300 e 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado, de molde a, sobrestando os efeitos da decisão agravada, assegurar o prosseguimento do executivo subjacente com a inclusão no débito exequendo do concernente às parcelas condominiais descritas como “água e esgoto”, afastando a determinação de modulação do débito apurado no pertinente a esses encargos. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 224944858, fl. 314, dos autos originários. [2] Petição de ID 221539999, fls. 3/17, dos autos originários. [3] Petição de ID 221539999, fls. 3/17, dos autos originários. [4] Artigo 784 do Código de Processo Civil: “São títulos executivos extrajudiciais: (...) X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;” [5] Convenção condominial – ID 215574143 (fls. 118/237) – autos originários. [6] Previsão orçamentária aprovada em assembleia ordinária – ID 221540014 (fls. 108/114) – pág. 114 – autos originários. [7] Planilha de débito – ID 221540004 (fl. 19) – autos originários. [8] Documentos – ID 69388386 (fls. 27/28) – autos originários.